Tribunal: TJBA
Processo: 8154675-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154675-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: H. N. R. R. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGA
DO
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s
pel
a
PROMÉDICA - PROTEAÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A

em face de decisão
de ID
79
471940
, que
deu
provimento
parcial
à apelação interposta pelo embarga
do

para incluir a cobertura das sessões de psicopedagogia no tratamento do autor, conforme prescrição médica; reconhecer o descumprimento da liminar e determinar a aplicação de multa diária fixada pelo juízo
a quo
no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais)
a contar da data do descumprimento até o limite de duas vezes o total gasto, mantendo-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia acerca

da
obrigação do plano de saúde em custear o tratamento multidisciplinar do autor
, a ocorrência dos danos morais e verificar o descumprimento
da liminar
e a aplicação da multa diária.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

A operadora de saúde é obrigada a custear as sessões de psicopedagogia prescritas para o tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável, devendo a indenização ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O descumprimento de medida liminar enseja a aplicação de multa diária para garantir a efetividade da decisão judicial.

Jurisprudência relevante citada:

(Vide: ARE 1474377
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno,
DJe
03.4.2024;
Rcl
65464
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
02.4.2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8
154675-92.2022.8.05.0001,
em que figura
como
Embargante

a
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.

e
como Embargado

Humberto Nunes Rocha Ribeiro
, representad
o
pela sua genitora,
MARIA ANDREZA DE OLIVEIRA NUNES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
aos
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)